Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724703-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe no 0719677-05.2020.8.07.0001) ajuizada por FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor da agravante, de IEX CÂMBIO TURISMO, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, assim apreciou os pedidos das tutelas cautelares: Consta nos autos que Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior adquiriu, no dia 18/02/2020 CAD 1.600,00 (mil e seiscentos dólares canadenses) por R$ 4.992,00 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais) para entrega no dia 05/05/2020. Entretanto, as moedas estrangeiras não foram entregues e a ré "sumiu", não respondendo mais às tentativas de contato. Ao descobrir que diversas outras pessoas também sofreram calote da ré, ajuizou a ação e pediu, em tutela de urgência, o arresto de valores através do Bacenjud. Decido. Defiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao pedido de tutela de urgência, observo a existência de indícios de irregularidade na operação, principalmente porque, de acordo com o Banco Central, a ré não tem autorização para operar câmbio. Ademais, o próprio contrato firmado não parece obedecer os regulamentos normativos, em especial porque não há nota fiscal de compra de moeda estrangeira, mas mero recibo de encomenda. O Banco Central do Brasil editou a Circular no 3.691/2013, que regulamenta o mercado de câmbio e capitais internacionais. Veja-se o teor do art. 41: Art. 41. As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio, conforme o modelo do Anexo I a esta Circular, e seus dados devem ser registrados no Sistema Câmbio, consoante o disposto no capítulo II deste título, devendo a data de registro do contrato de câmbio no Sistema Câmbio corresponder ao dia da celebração de referido contrato. Parágrafo único. As características de impressão do contrato de câmbio podem ser adaptadas pela instituição autorizada, sem necessidade de prévia anuência do Banco Central do Brasil, observada a integridade das informações requeridas. Também no contrato deve constar eventual adiantamento da moeda nacional (art. 65). Dados os indícios de irregularidade, o direito do autor é provável. Verifico, também, o risco na demora da prestação jurisdicional, pois, caso configurada ao final do processo a prática de fraude, é bastante provável que a empresa já esteja descapitalizada, impedindo o ressarcimento integral do consumidor. Promovo, então, o bloqueio de R$ 4.992,00 nas contas bancárias dos réus por intermédio do Bacenjud. Anote-se alerta no sistema para que, em 2 dias, seja promovida consulta sobre o resultado da diligência, transferindo a quantia bloqueada para conta judicial vinculada ao processo, a fim de preservar contra a inflação. (...) Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta em 15 dias. Não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimem-se as partes para que informem se têm interesse na realização de audiência virtual de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC/BSB. Caso haja interesse, designe-se. Não localizada a parte requerida no endereço fornecido, fica desde já autorizada a consulta através do CEMAN, Bacenjud, Renajud, Infojud e SIEL. Frustradas as diligências, caberá à parte autora, independente de nova intimação, promover atos necessários à citação em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Confiro a esta decisão força de mandado e/ou carta de citação. Cumpra-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a ação de origem refere-se a operação de compra de moeda estrangeira entre o agravado e as rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e/ou J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., totalizando a quantia de R$ 4.992,00, relativos CAD 1.600,00 (um mil e seiscentos dólares canadense) e que a IEX não estaria honrando com a entrega dos dólares adquiridos. Sustenta que não obstante não tenha praticado nenhum ilícito e que ausente os pressupostos autorizadores das medidas de urgência foi procedido o arresto de seus ativos financeiros no montante de R$ 4.992,00. Indica ainda que em razão de diversas ações judiciais, todas decorrentes dos atos que imputa fraudulentos da empresa IEX, tem sofridos as constrições judiciais em suas contas e que tal situação está inviabilizando a sua atividade empresarial, visto operar no mercado de corretagem de cambio e necessitar de liquidez para operar as trocas imediatas das moedas. Verbera ainda que à época do negócio jurídico entabulado entre o autor e a IEX não possuía nenhum vínculo com esta e que o arresto foi deferido sem a instauração do contraditório e sem qualquer elemento robusto que evidenciasse qualquer ato lesivo da recorrente. Alega, portanto, que a decisão viola o art. 300 do CPC porquanto não houve demonstração do resultado útil do processo, da probabilidade do direito, do perigo da demora e do risco ao resultado útil do processo, visto que a recorrente possui atividade lícita e patrimônio idôneo. Aponta que a operação entre o autor da ação originária e a IEX foi efetivada à margem do sistema de controle e sem qualquer participação da recorrente, não existindo em relação a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA nenhum elemento probatório que indique sua relação com a operação apontada como lesiva ao autor. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição a antecipação da tutela para afastar a determinação de arresto nas contas da recorrente e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 17901353 e 17901354. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente no arresto de valores nas contas correntes das rés, correspondentes ao alegado prejuízo sofrido pelo autor em operação com moeda estrangeira. Nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive mediante o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida deferida pelo magistrado. A própria agravante indica, em suas razões recursais, a existência de diversas ações contra as rés em face de atuação temerária no mercado de venda de moeda estrangeira, sendo que, não obstante a alegação da recorrente de que seu vínculo com a 1a ré durou curto período de tempo e foi posterior ao negócio entabulado com o autor, a documentação que instrui a petição inicial (ID 66477994) indica objetivamente o vínculo ocorreu exatamente um dia após o depósito efetuado, não sendo possível afastar a recorrente, nesta fase de cognição preambular, da relação existente entre esta e a IEX, mormente que no período de inadimplência havia sim relação negocial entre a UNIÃO e a IEX. Os indícios de existência de fraude em detrimento do consumidor e com flagrante possibilidade de dificuldade de ressarcimento ao consumidor, justifica o arresto determinado, ressalvando, contudo, que em caso de improcedência da ação em relação à recorrente, o valor arrestado lhe será restituído. Vale destacar que, no caso em apreço, a medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de débito cujo montante não se mostra expressivo a ponto de inviabilizar as atividades empresariais da Corretora recorrente, mormente quando, consoante se extrai dos autos de origem, não obstante o bloqueio via BACENJUD tenha recaído sobre todas as contas, somente em uma delas foi convertido em arresto, sendo que os valores bloqueados das demais contas já foram liberados (ID 68159391 dos autos de origem). Nesse contexto, sem aprofundar acerca da responsabilidade da agravante no negócio jurídico apontado pelo autor como lesivo, cuja cognição exauriente deverá ser feita na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não verifico a plausibilidade do direito recursal vindicado e do risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora